Tribunal: TJBA
Processo: 8013767-19.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013767-19.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANELITO CONCEICAO Advogado(s): CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. DOENÇA OCUPACIONAL. MOTORISTA DE ÔNIBUS. PATOLOGIAS DA COLUNA. NEXO CONCAUSAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. REQUISITO DE PERMANÊNCIA NÃO PREENCHIDO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO (DCB) FIXADA COM BASE EM PROGNÓSTICO TÉCNICO. LEGALIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE SEQUELA PERMANENTE REDUTORA DA CAPACIDADE LABORAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta por segurado, motorista de ônibus coletivo, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de benefício acidentário. A decisão de primeiro grau, fundamentada em laudo pericial judicial, converteu o benefício de auxílio por incapacidade temporária de natureza previdenciária (B31) para seu homônimo acidentário (B91), restabelecendo-o por período determinado, mas indeferiu os pleitos de aposentadoria por incapacidade permanente (B92) e de auxílio-acidente (B94). O Apelante sustenta que a perícia se equivocou, pois sua incapacidade laboral seria total e permanente, fazendo jus à aposentadoria, ou, subsidiariamente, à manutenção do auxílio por prazo indeterminado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) aferir o acerto da sentença que, com base em laudo pericial, concluiu pela incapacidade laboral total e temporária do segurado, indeferindo o pleito de aposentadoria por incapacidade permanente; (ii) analisar a legalidade da fixação de Data de Cessação do Benefício (DCB) com base em prognóstico de recuperação estimado pela perícia; e (iii) verificar o cabimento da concessão de auxílio-acidente quando a perícia afasta a existência de sequelas permanentes redutoras da capacidade laboral. III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo pericial judicial atestou incapacidade total e temporária, com prognóstico de recuperação, o que desconsidera a necessidade de aposentadoria por invalidez permanente. A Data de Cessação do Benefício (DCB) foi considerada legal, baseada na estimativa de 4 meses do perito, com a possibilidade de prorrogação administrativa. Auxílio-acidente e reabilitação profissional foram negados, pois o laudo não identificou sequelas permanentes ou incapacidade definitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação Cível conhecida e, no mérito, desprovida. Sentença de primeiro grau mantida em sua integralidade. Majorados os honorários advocatícios de sucumbência em desfavor do Apelante, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. TESE DE JULGAMENTO: "1. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente (art. 42 da Lei nº 8.213/91) exige a comprovação de incapacidade laboral total e permanente, requisito não preenchido quando o laudo pericial judicial, prova técnica dotada de presunção de legitimidade e veracidade, atesta a natureza temporária da incapacidade." "2. É legítima a fixação de Data de Cessação do Benefício (DCB) para o auxílio por incapacidade temporária com base no prognóstico de recuperação estimado em perícia judicial, em conformidade com o art. 60, § 9º, da Lei nº 8.213/91, não impedindo que o segurado, persistindo a incapacidade, postule a prorrogação na via administrativa." "3. A ausência de constatação pericial de sequelas consolidadas que impliquem redução definitiva da capacidade para o trabalho obsta a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91." Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 60 (§ 9º), e 86; Código de Processo Civil, arts. 85 (§11), 98 (§3º), 479, 1.009. Jurisprudência pertinente citada: Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8013767-19.2021.8.05.0001, em que figura como Apelante ANELITO CONCEICAO, e, como Apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA